Tribunal: TJSP
Processo: 1000347-17.2019.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CREFISA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Restituição em dobro da quantia paga em excesso - Impossibilidade - Encargo previsto em contratos livremente aceitos, cujas cláusulas posteriormente foram revistas judicialmente – Precedente do C. STJ – Sentença

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CREFISA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Restituição em dobro da quantia paga em excesso - Impossibilidade - Encargo previsto em contratos livremente aceitos, cujas cláusulas posteriormente foram revistas judicialmente – Precedente do C. STJ – Sentença mantida.
- Indenização por dano moral - Inexistência de conduta ilícita da instituição financeira capaz de ensejar a sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral – Sentença mantida.
- Honorários advocatícios - Pedido de majoração – Acolhimento – Sentença que fixou a verba honorária em R$ 400,00 – Necessidade de remunerar condignamente o profissional do direito - Majoração para R$ 1.200,00, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC – Sentença reformada nessa parte.
- Correção monetária – Sentença que determinou a restituição dos valores com correção monetária desde a data do ajuizamento da ação – Correção que deve incidir a partir de cada desembolso – Sentença alterada de ofício nessa parte.

Recurso parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273418
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000347-17.2019.8.26.0142, da Comarca de Colina, em que é apelante ALCINA DO
NASCIMENTO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000347-17.2019.8.26.0142 -Voto no 30586
2
Apelação Cível no 1000347-17.2019.8.26.0142
Apelante: Alcina do Nascimento Ferreira (Justiça Gratuita)
Apelada: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Juíza: Natália Schier Hinckel
Comarca: Colina Vara Única
Voto 30586

AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATOS
DE
EMPRÉSTIMO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

CREFISA

SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA AUTORA
- Restituição em dobro da quantia paga em excesso -
Impossibilidade - Encargo previsto em contratos
livremente aceitos, cujas cláusulas posteriormente
foram revistas judicialmente Precedente do C. STJ
Sentença mantida.
- Indenização por dano moral - Inexistência de
conduta ilícita da instituição financeira capaz de
ensejar
a
sua
condenação
ao
pagamento
de
indenização por dano moral Sentença mantida.
- Honorários advocatícios - Pedido de majoração
Acolhimento Sentença que fixou a verba honorária
em
R$
400,00

Necessidade
de
remunerar
condignamente o profissional do direito - Majoração
para R$ 1.200,00, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC
Sentença reformada nessa parte.
- Correção monetária Sentença que determinou a
restituição dos valores com correção monetária desde
a data do ajuizamento da ação Correção que deve
incidir a partir de cada desembolso
Sentença
alterada de ofício nessa parte.
Recurso parcialmente provido, com observação.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
180/187) que julgou parcialmente procedente a “ação declaratória de
nulidade contratual cumulada com condenatória de reajuste de
cláusula contratual abusiva, indenização por dano moral e repetição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000347-17.2019.8.26.0142 -Voto no 30586
3
de indébito1 ajuizada por Alcina do Nascimento Ferreira em face de
Crefisa S/A
Crédito, Financiamento e Investimentos, para
declarar a abusividade das cláusulas contratuais que preveem as
taxas de juros mensais e anuais no contrato firmado, condenando a ré
à devolução dos valores indevidamente cobrados, de forma simples, a
ser apurado em liquidação de sentença. Para a liquidação deverão
ser observadas as taxas médias do Banco Central para empréstimos
pessoais (não consignados) à época da realização do negócio,
devendo incidir ainda juros de mora de 1% ao mês a contar da citação
e correção monetária a contar da data do ajuizamento da ação.
Considerando a sucumbência recíproca,
cada parte arcará com as custas e despesas processuais. Quantos à
verba honorária, a ré arcará com o pagamento dos honorários do
procurador da autora, fixados em R$ 400,00 e da mesma forma arcará
a autora com os honorários advocatícios do procurador da ré,
observada a justiça gratuita concedida.
A autora apelou. Em seu recurso requer:
(i) a condenação da ré à repetição em dobro dos valores pagos a
maior; (ii) a condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos morais; e (iii) majoração da verba honorária.
Recurso respondido.
É o relatório.
A autora celebrou um contrato de
empréstimo com a ré no valor de R$ 1.305,89 para pagamento por
meio de doze prestações mensais de R$ 303,00, com juros mensais
de 14,50% ao mês e juros anuais de 407,77% e custo efetivo total
1 Valor da causa: R$ 10.000,00, em fevereiro de 2019. Sentença disponibilizada no DJE
de 17/07/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000347-17.2019.8.26.0142 -Voto no 30586
4
CET de 22,72% ao mês e 1.066,98% ao ano conforme se infere a
fls. 17/21.
A r. sentença recorrida reconheceu a
abusividade dos juros fixados no contrato e determinou o recálculo
dos valores com a aplicação das taxas médias do Banco Central para
empréstimos pessoais (não consignados) à época da realização do
negócio. Determinou, ainda a restituição dos valores indevidamente
cobrados, de forma simples, e rejeitou o pedido de indenização.
Insurge-se a autora contra tal decisão.
Sem razão, contudo.
A restituição do valor pago a maior pela
autora, correspondente à diferença entre a taxa de juros cobrada e a
taxa média, será simples, porque a sua cobrança era prevista em
contrato livremente aceito, pelo que jamais poderia ser considerada
como resultante de falha injustificada na prestação do serviço ou de
má-fé da ré.
Nesse sentido, as seguintes decisões do
C. Superior Tribunal de Justiça:
“O pagamento resultante de cláusula contratual mais
tarde declarada nula em sede judicial deve ser
devolvido de modo simples, e não em dobro; age no
exercício regular de direito quem recebe a prestação
prevista em contrato.”
(STJ
-
EREsp
328.338/MG,
Rel.
Ministro
ARI
PARGENDLER, J. 26/10/2005, DJ 01/02/2006 p. 427).
“É incabível a dobra prevista no artigo 42, parágrafo
único, do Código de Defesa do Consumidor, quando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000347-17.2019.8.26.0142 -Voto no 30586
5
débito tem origem em encargos cuja validade é objeto
de discussão judicial.”
(STJ - REsp 756.973/RS, Rel. Ministro CASTRO FILHO, J.
27/03/2007, DJ 16/04/2007 p. 185).
Também não se vislumbra motivo para
imputar à ré o pagamento de indenização por danos morais à autora.
Com efeito, a autora procurou a ré e
celebrou o contrato espontaneamente. Posteriormente, veio a juízo
para obter a restituição dos valores que considera ilegais, o que foi
concedido na sentença.
É preciso distinguir os fatos que
constituem mero aborrecimento dos que causam efetivamente
constrangimento à vida da pessoa, resultando em ofensa à honra,
tranquilidade e dignidade.
Em suma, a conduta da instituição
financeira não redundou em consequências negativas ao prestígio ou
boa índole da autora nos meios econômico ou social, não consistindo
o alegado transtorno e mero aborrecimento em elementos
caracterizadores do abalo à honra.
Portanto, permanece indeferido o pedido
de indenização.
Quanto ao pedido de majoração dos
honorários, o recurso da autora merece acolhimento, apenas, pois a
fixação em quatrocentos reais (R$ 400,00) se mostra diminuta e
incapaz de remunerar condignamente o profissional do direito,
devendo ser majorada para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000347-17.2019.8.26.0142 -Voto no 30586
6
termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, já considerado
o trabalho realizado em segunda instância.
Por fim, a sentença merece reparo, de
ofício, com relação à correção monetária. A sentença determinou a
restituição dos valores com correção monetária a partir da data do
ajuizamento da ação. Porém, a correção monetária deve incidir a
partir de cada desembolso.
Saliente-se que por se tratar de matéria
de ordem pública, é possível sua análise pelo juiz, ainda que não haja
pedido das partes, não se tratando de reformatio in pejus.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao
recurso para majorar o valor dos honorários advocatícios, com
observação quanto à incidência da correção monetária.
MARINO NETO
Relator